Tribunal: TJMT
Processo: 1031281-37.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031281-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DEKERT - CPF: 021.118.181-19 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS CRIMES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que manteve a imposição de monitoramento eletrônico do paciente, o qual é investigado por homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo), adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a desproporcionalidade da manutenção da medida de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, por mais de dois anos, considerando-se a alegação de ausência de reiteração delitiva e a existência de vínculo empregatício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O monitoramento eletrônico revela-se proporcional aos fins cautelares pretendidos no processo, tendo em vista as graves circunstâncias do caso e a sua adequação como medida menos gravosa em comparação à prisão preventiva, anteriormente aplicada ao paciente.

O prolongamento da instrução processual não configura constrangimento ilegal, uma vez que o atraso se deve, em parte, à solicitação da própria defesa do paciente para a obtenção de prova técnica (quebra de sigilo telefônico), conforme o disposto na Súmula 64 do STJ.

A jurisprudência do STJ reconhece que o prazo para a conclusão da instrução não é absoluto ou improrrogável, especialmente em casos de elevada complexidade, como o presente, que envolve a necessidade de triangulação de dados telefônicos e a oitiva de várias testemunhas.

Não se verifica desproporcionalidade na manutenção do monitoramento eletrônico por mais de dois anos, conforme entendimento jurisprudencial, que admite tal medida como alternativa razoável à prisão preventiva, em casos de crimes graves, como o homicídio qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da medida de monitoramento eletrônico é proporcional e adequada quando comparada à prisão preventiva, especialmente em casos de alta gravidade e complexidade.

2. O prazo para a conclusão da instrução processual não é absoluto nem improrrogável, podendo ser ampliado conforme a necessidade probatória e desde que não haja injustificado retardo imputável ao juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I, IV e VIII; art. 311; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 64; STJ, HC nº 873.917/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6.9.2024; TJMT, HC nº 1006621-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11.4.2024; TJMT, HC nº 1015042-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 18.7.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
DANILO BATISTA DEKERT
, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
do
Parecis, nos autos da Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050, por manter a imposição do monitoramento eletrônico, vinculada à apuração, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo], adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador adulterado – art. 121, § 2º, I, IV e VIII, do CP [FATO I], art. 311,
caput,
do CP e art. 14 e art. 16, § 1º, I, ambos da Lei nº 10.826/03 [FATOS II e III] –.

O impetrante sustenta que o monitoramento eletrônico imposto ao paciente se prolonga
por

mais de 2 (dois) anos, sem notícia de qualquer reiteração delitiva, bem como está exercendo atividade lícita [registrada em carteira desde 20.2.2023], a justificar a retirada do equipamento
,
por desproporcionalidade da medida.

Requer a concessão da ordem para “
REVOGAR a medida cautelar de MONITORAMENTO ELETRÔNICO”
(ID 249803692), com documentos (ID 249803694/ID 249809686).

O pedido liminar foi indeferido (ID 250223664).

O juízo singular prestou informações (ID
251112690).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pela
concessão da ordem
(
Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça - ID 251446650).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O paciente
DANILO BATISTA DEKERT

foi preso
preventivamente
,
em
2
8
.
11
.2021
,
pela prática
,
em tese
,
de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo], adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador adulterado
(Incidente Processual nº 1002765-56.2021.8.11.0050 - Mandado de Prisão - ID 71633330).

Em
3.12.2021,
o Ministério Público ofertou denuncia em face do paciente
DANILO BATISTA DEKERT

e os corréus
MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA
,
RAFAEL ALVES DOS SANTOS
e ÍCARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO
(Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 -
ID
71841550).

O
j
uízo singular da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis recebeu a denúncia em
21.1.2022
(Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 - ID 74013425).

Em
22.3.2022,
no julgamento do HC nº 1003794-63.2022.8.11.0000
, esta e. Primeira Câmara Criminal,
deferiu
parcialmente o pedido de liminar para anular a decisão que designou audiência de instrução e julgamento, determinando que outra
fosse
proferida, com a análise das questões deduzidas em reposta à
acusação
(Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 - ID 80321639).

Em
5.4.2022
, o juízo singular, analisou as preliminares deduzidas na
s
resposta
s
à
acusação, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e designou nova data para
instrução processual, em 6.5.2022 (Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 - ID 81492686).

Na dada de
3.5.2022,
redesignou
-se
a
audiência
de instrução e julgamento
para o
dia
20.5.2022, de
modo a possibilitar a juntada do
relatório
conclusivo das
interceptações

telefônicas pela autoridade policial

(Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 - ID 83885194).

Em
31.5.2022
, no julgamento do HC nº 1007102-10.2022.8.11.0000, esta e. Primeira Câmara Criminal, POR UNANIMIDADE,
[confirmando a liminar]
CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, para “anular a ação penal desde a citação do paciente, determinando que sejam disponibilizadas à defesa todos os elementos produzidos na fase policial, reabrindo-se, na sequência, o prazo de resposta à acusação
”
(Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 -
ID 86454268)
.

No julgamento do HC nº 1013593-33.2022.8.11.0000
,
impetrado em favor do paciente
,

esta
e.
1ª Câmara Criminal
, em
16.8.2022,

reconheceu o excesso de prazo na instrução
processual e
concedeu parcialmente a ordem
para impor medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico
, nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - TRANSCURSO DE NOVE MESES SEM QUE A INSTRUÇÃO TENHA SEQUER INICIADO - DEMORA QUE NÃO SE ATRIBUI A ATO DA DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Estando o paciente recolhido há mais de nove meses sem que tenha sido sequer dada início a instrução criminal, inexistindo possibilidade de aferição da data em que o processo terá sua instrução encerrada, é de ser reconhecido o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. Aplicadas ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.”
(Relator: Des. Paulo da Cunha
–
HC

nº 1013593
-33.2022.8.11.0000
- ID 93031997)

Em
20.8.2022,
o alvará de soltura do paciente foi cumprido (Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 - ID 93150
292
).

Em
25.8.2022,
o juiz singular determinou o cumprimento dos HC n
º
1016938-07.2022.8.11.0000, HC
nº
1016985-78.2022.8.11.0000 e
HC nº
1017079-26.20
22.8.11.0000
[extensão de benefício]
, com expedição de alvará de soltura dos corréus
MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e ÍCARO DIO
.
NATAN GOMES CABRAL DE MELO
com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 - ID 93529293).

Em
10.10.2023,
no julgamento do HC nº
1016568-91.2023.8.11.0000
, impetrado em favor do paciente, esta e. 1ª Câmara Criminal,
não conheceu do pedido de excesso de prazo do monitoramento eletrônico por supressão de instância, mas determinou
ao juízo singular sua apreciação, sob pena de revogação da medida cautelar (Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 - ID

131716742
).

Em
14.11.2023,
o ju
ízo de origem
designou audiência de instrução e julga
mento para 4.3.2024 e manteve a m
edida cautelar de utilização de tornozeleira eletrônica dos denunciados
DANILO BATISTA DEKERT
, MAGNO BOYDNY DE BRITO SILVA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e ÍCARO DIONATAN GOMES CABRAL E MELO
(Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 - ID 134348998).

Em
19.2.2024
, foi julgado o HC nº 1028346-58.2023.8.11.0000
impetrado pelo paciente alegando excesso de praz
o do monitoramento,
conforme
seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL A DE ARMA DE FOGO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – CRIME GRAVE - DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar se em constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica quando demonstradas as razões que a justificam e evidente a proporcionalidade da medida ao crime imputado ao paciente
.” (
N.U 1028346-58.2023.8.11.0000 - Relator: Paulo da Cunha
-
Primeira Câmara Criminal
).

Em
4.3.2024,
foi realizada a audiência de instrução e julgamento e foi
deferido o pedido de prova postulado pelo paciente,
de
“quebra de sigilo dos telefones da vítima JEFERSON MARIUSSI (065-9992- 5111) e dos demais corréus ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO (telefone: (065-99975-3680), RAFAEL ALVES DOS SANTOS (065-99643-5355) e MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA (65-99650-9593), objetivando a triangulação de
ERBs
, com latitudes, longitudes e azimutes, da data de 27/10/2021(data do crime), do horário das 16h às 22h”; bem como designa
do a continuidade do ato para o dia
26.4.2024

(Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 - ID 143355099).

Nas datas de

22.2.2024, em
4
.6.2024
em 21.6.2024
, o c. STJ, analisando o pedido do paciente nos autos do
AgRg
no
HABEAS CORPUS
Nº 891485 - MT (2024/0047162-6
),
que
visava a retirada do monitoramento
eletrônico
, manteve a medida
ao sopesar que a instrução processual estava próxima ao fim.

Em
26.4.2024,
em continuidade da instrução
,
foram ouvidas testemunhas e reiterado o pedido
de ofícios às
empresas de telefonia, requisitando as informações indicadas na decisão de ID 143355105, consignando as advertências sobre o crime de desobediência
(Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 - ID 153861049).

Em
3.6.2024
, foi indeferido
o
pedido da defesa do paciente para que houvesse
detalhamento técnico dos relatórios apresentados
ao
considerar que “a prova em questão foi produzia atendendo a pedido das partes, podendo, qualquer delas, analisá-las, extrair conclusões, elaborar relatórios e persuadir o juízo valendo-se de seus próprios meios” e foi reiterado
a requisição de
ofício
à empresa de
telefonia OI S/A.
(Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 - ID 157713795).

Em
2
5
.10.2024
,
foi
indeferi
do, na origem,
o pedido de retirada do monitoramento eletrônico do
paciente
,
verbis
:

"[...]

o acusado está em liberdade vinculada a medidas cautelares alternativas, de modo que não se verifica, em análise perfunctória, constrangimento.

Além
disso, o feito caminha em ritmo regular, não havendo excessiva morosidade na tramitação e, ao menos no presente momento, a manutenção do monitoramento imposto é medida de rigor, ante ao crime em análise.

Outrossim,
INDEFIRO
o pedido de retirada do monitoramento eletrônico do acusado DANILO BATISTA
DEKERT
.

[
...].” (B
runo César
Singulani
França
, juiz de Direito – Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 – ID 173611020)

Contra essa
decisão
foi impetrado o presente HC.

Pois bem.

O paciente
encontra-se sob monitoramento eletrônico desde 20.8.2022
, ou seja, há mais de 2 (dois) anos
.

O
j
uízo singular informou
,
nos autos deste HC
,
que a instrução processual
aguarda
a resposta
d
e
ofício enviado à empresa de telefonia
,
a fim de possibilitar a quebra de sigilo dos telefones da vítima e dos demais corréus
[MAGNO BOYDNY DE BRITO SILVA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e ÍCARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO
].

O magistrado, pontuou
,
ainda, que a quebra de sigilo
telefônico
objetiva a triangulação de
E
RBs
,
com latitudes, longitudes e azimutes, da data de 27
.
10
.
2021
[
data do crime
]
, do horário das 16h às 22h, para posterior
designação
d
e continuidade da

instrução e
interrogatório dos
denunciados (ID 251122798).

Registre-se que ess
a
prova
faltante
[
quebra de sigilo
telefônico
para a triangulação de
ERBs
, com latitudes, longitudes e azimutes, da data de 27.10.2021
]
foi requ
erida d
ela
própria

d
efesa do paciente
.

Além disso, percebe-se que
o
juízo da causa
tem impulsionado
o processo de maneira adequada, não se
verificando
a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Ao que parece, portanto,
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo para a instrução provocada pela defesa (STJ, Súmula 64).

Ademais,
o monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção do paciente, se comparada à prisão processual
, a qual anteriormente
estava submetido
(TJMT, HC 1006621-76.2024.8.11.0000 – Relator Des.
H
é
lio

Nishiyama
– 11.4.2024).

Sob outra ótica,
não há
desproporcionalidade

na manutenção
do monitoramento
eletrônico
por mais de
2 (dois) anos,
conforme entendimento jurisprudencial que admite tal medida como alternativa razoável à prisão preventiva em casos de crimes graves, como o homicídio qualificado

(
STJ,
HC n
.
873.917/CE
- Relator:
Min
.
Sebastião Reis Júnior
-
Sexta Turma
–
6
.9.2024
)
.

Não bastasse
,
o prazo
para a conclusão da instrução não tem cunho absoluto e nem desfruta da condição de improrrogabilidade
[ou seja, não é mera questão aritmética]
, de modo que se afigura pertinente
oportunizar o encerramento da instrução processual
, ao menos,
na primeira fase do Tribunal do Júri
(STJ, RHC n. 193.144/CE - Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma

- 21/10/2024)
.

Sublinhe-se que
para o encerramento da instrução processual falta
m
apenas a resposta da empresa de telefonia
OI S.A.
, a oitiva de uma testemunha e os interrogatórios dos réus
,

a evidenciar “prognóstico de breve finalização da fase probatória” (TJMT, HC NU 1015042-89.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.7.2023).

Assim sendo
, impõe-se preservar a medida cautelar [monitoração eletrônica].

Ente o exposto, conheço da
impetração,
mas
,

DENEGO
A ORDEM VINDICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024